Tribunal: STF
Processo: RHC 64465
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-12
Data de publicação: 1986-12-12

Ementa:
A DECISÃO JUDICIAL QUE REJEITA DENUNCIA POR CRIME DE FACILITAÇÃO
DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO, POR NEGAR A OCORRENCIA DO DESCAMINHO,
NÃO SE REFLETE COMO COISA JULGADA NA AÇÃO PENAL PELO CRIME DE
DESCAMINHO, MORMENTE SE A REJEIÇÃO DA DENUNCIA TEVE EM CONTA OUTROS
FUNDAMENTOS E, NA RESPECTIVA DECISÃO, NÃO DISPUNHA O JUIZ DE PODERES
PARA, PRECIPITADAMENTE, INVIABILIZAR AÇÃO PENAL SEQUER INICIADA.
A LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA PELA AUTORIDADE FAZENDARIA
NÃO ELIDE O CRIME DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
RECURSO IMPROVIDO.